Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-67.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-67.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ROMULO RAMOS DONATO APELADO: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. TARIFA DE ESGOTO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUTORA QUE RESIDE EM AVENIDA LOCALIZADA EM ÁREA URBANIZADA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. NOTÓRIA CONEXÃO ENTRE A REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL DA AUTORA E A REDE DA EMBASA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA TARIFA AINDA QUE INEXISTA PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1.339.313/RJ (TEMA 565 DO STJ). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000743-67.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .